Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700195-15.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JEANE ISABEL ALMINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. RUPTURA ATRAUMÁTICA DE TENDÃO DE AQUILES. CIRURGIA. INFECÇÃO PÓS-OPERATÓRIA TARDIA. TRATAMENTO PRECONIZADO PELA LITERATURA MÉDICA. SEQUELAS NÃO IMPUTÁVEIS A FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não constitui cercamento do direito de defesa o indeferimento da produção de prova oral quando a prova pericial deferida já é bastante para a elucidação dos pontos controvertidos na demanda. Nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz indeferir as provas inúteis ou desnecessárias. 2. Demonstrada pela prova pericial a correção do serviço público de saúde do Distrito Federal em todo o tratamento da ruptura não traumática do tendão de aquiles do pé direito da autora (cirurgia, consultas posteriores, fisioterapia e tratamento de infecção pós-operatória tardia), não pode ser imputado ao ente federado a responsabilidade pelas sequelas decorrentes do insucesso parcial do tratamento e que tidas como possíveis pela literatura médica. Pretensão indenizatória não acolhida. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, caput e §1o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a não produção de prova testemunhal essencial à elucidação dos fatos controvertidos da causa; c) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acórdão impugnado manteve decisão que negou à recorrente meios concretos de produzir a requerida prova oral, o que esvazia a eficácia da inversão do ônus da prova promovida em julgamento de agravo de instrumento manejado pela recorrente; e d) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, argumentando que foi produzido robusto conjunto probatório demonstrando a falha na prestação de serviço público de saúde à paciente e comprovam a ocorrência do dano, o resultado e o nexo causal que os une. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 37, §6o, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados nas alíneas “a” e “d” do apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, caput e §1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 370, caput e parágrafo único, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, porquanto a Corte Superior possui o seguinte entendimento “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo com base na aventada transgressão aos artigos 186, 187 e 927, todos do CCB. Com efeito, o STJ já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever o entendimento do Tribunal a quo a respeito da configuração de danos morais indenizáveis em favor da recorrente demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Igualmente, não merece seguimento o recurso extraordinário lastreado na negativa de vigência aos artigos 37, §6o, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. A propósito, confira-se: “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025